Tribunal: STF
Processo: ADPF 759
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Conselho Federal Da Ordem Dos Advogados Do Brasil – CFOAB, visando a reparar e evitar lesões a preceitos fundamentais decorrentes de atos de nomeação de Reitores e Vice-Reitores de Universidades Federais, realizados pelo Presidente da República, em desacordo com a consulta e a escolha pelas comunidades universitárias dessas Universidades.
    Pedem ingresso como amici curiae o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais De Goias – ADUFG SINDICATO; o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul – ADUFRGS SINDICAL; a Federação De Sindicatos De Professores E Professoras De Instituições Federais De Ensino Superior E De Ensino Básico, Técnico E Tecnológico – PROIFES – FEDERAÇÃO; a Associação Nacional Dos Dirigentes Das Instituições Federais De Ensino Superior – ANDIFES; Federação De Sindicatos De Trabalhadores Técnico-Administrativos Em Instituições De Ensino Superior Públicas Do Brasil – FASUBRA-SINDICAL; a União Nacional Dos Estudantes – UNE; o Sindicato Nacional Dos Docentes Das Instituições De Ensino Superior - ANDES - SINDICATO NACIONAL; e, em conjunto, o Núcleo Interamericano De Direitos Humanos (NIDH) e a Clínica Interamericana De Direitos Humanos Da FND/UFRJ.
    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.
    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.
    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.
    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.
    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.
    Entendo estar demonstrado nos autos a profunda relevância social que adquire esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, repercutindo não apenas na compreensão constitucionalmente adequada do princípio da autonomia das universidades, senão também na própria organização da vida universitária no Brasil.
    Os Requerentes lograram demonstrar serem entidades associativas ligadas ao ensino superior, dotadas de cristalina representatividade. Mostra-se legítima, portanto, sua intervenção na condição de amici curiae em virtude da possibilidade de contribuírem de forma relevante, direta e imediata ao tema em pauta. 
    Diante do o exposto, admito o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais De Goias – ADUFG SINDICATO; o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul – ADUFRGS SINDICAL; a Federação De Sindicatos De Professores E Professoras De Instituições Federais De Ensino Superior E De Ensino Básico, Técnico E Tecnológico – PROIFES – FEDERAÇÃO; a Associação Nacional Dos Dirigentes Das Instituições Federais De Ensino Superior – ANDIFES; Federação De Sindicatos De Trabalhadores Técnico-Administrativos Em Instituições De Ensino Superior Públicas Do Brasil – FASUBRA-SINDICAL; a União Nacional Dos Estudantes – UNE; o Sindicato Nacional Dos Docentes Das Instituições De Ensino Superior - ANDES - SINDICATO NACIONAL; e, em conjunto, o Núcleo Interamericano De Direitos Humanos (NIDH) e a Clínica Interamericana De Direitos Humanos Da FND/UFRJ como amici curiae, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, facultando-lhes a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    À Secretaria para as providências necessárias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente